Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO DE MANDATO. CESSÃO DE "DIREITOS AQUISITIVOS". PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. SEM PODERES PARA VENDER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade de negócio jurídico em razão da ausência de instrumento de mandato com poderes especiais para a venda das obrigações e vantagens sobre imóvel.
2. No que concerne à celebração do contrato as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda[1] ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 2.3. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. Quem exerce meramente a posse não pode vender “direito aquisitivo”, pois não o tem, e sim, celebra negócio de cessão de direito de posse.
4. O art. 661 do Código Civil dispõe que “o mandato em termos gerais só confere poderes de administração”. 4.1. O art. 661, § 1°, do Código Civil enuncia que “para hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”. 4.2 Os poderes especiais são os que ultrapassam os atos de administração ordinária. 4.3. Expressos são os poderes explícitos, que se originam de declaração de vontade.
5. O ato de cessão de "direitos aquisitivos" celebrada entre a demandante e os réus exorbitou os poderes concedidos no instrumento de mandato outorgado à apelante.
6. A eventual irregularidade da propriedade do imóvel não afasta o dever, do possuidor, de outorgar instrumento de mandato com poderes especiais para a outorgada, ora recorrente, poder, em tese, alienar o proveito que decorre da posição jurídica sobre o imóvel. 6.1. O direito de sequela é prerrogativa exclusiva do titular do domínio do bem.
7. Deve ser demonstrado a titularidade do bem para que seja promovida a eventual alienação das obrigações e vantagens sobre o aludido imóvel. 7.1. A respeitável sentença dever ser mantida, com a restituição das partes ao estado anterior à celebração do aludido negócio jurídico.
8. Recurso conhecido e desprovido.